Tribunal: CARF
Processo: 10540.720957/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720957/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.223 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANA ROSA COSTA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TUTELA OU
CURATELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência (art. 77, § 1o, VII do RIR/99).
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar comprovados os
requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720957/2011-83
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720957/2011-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 87/93):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.9/14), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2009, ano-calendário de
2008, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a pagar de R$
3.848,60 para R$ 14.355,22. O imposto suplementar apurado, no valor de R$ 10.506,62,
acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 31/06/2011, perfaz um
crédito tributário de R$ 20.446,92. Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal
apurou as seguintes infrações:
- Deducao Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.655,88.

- Deducao Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 36.550,00.

Cientificado do Lançamento em 03/06/2011 (fls. 83), o contribuinte apresentou
impugnação em 27/06/2011 (fls. 02/07), insurgindo-se contra a integralidade da
autuação. Diz inicialmente surpreender-se com o fundamento fiscal de que não foi
comprovado o efetivo desembolso. Diz não ter cometido nenhum deslize durante seus
62 anos de idade e que sobrevive tão somente com um benefício de aposentadoria de
três salários mínimos. Reclama não ter condições de desembolsar a quantia apurada de
R$ 20.446,92 e que, apenas no ano de 2008, pelo resgate do fundo de reserva da
Fundação Coelba Previdência Complementar, seu rendimento foi compatível com os
gastos informados. Afirma que a Fiscalização ignorou toda a documentação anexada.
Argumenta que o Manual de Perguntas e Respostas do exercício de 2009 bem como o
Manual de Preenchimento da DAA condicionam à comprovação das despesas médicas a
apresentação de documentos “...que indiquem o nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se que, na falta de documentação, a
comprovação possa ser feita com a indicação de cheque nominativo com que foi feito o
pagamento.” Defende que em nenhum momento consta da legislação a exigência de
que os documentos tenham que ser apresentados em papel timbrado em gráfica ou em
equipamento semelhante para ter validade e que seja necessária a comprovação do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720957/2011-83

efetivo desembolso de pagamentos que foram realizados em dinheiro. Se há dúvida
caberia à Fiscalização intimar o prestador do serviço e não apenas presumir que os
documentos são inidôneos. Quanto à dependente informada, Georgina Augusta
Fonseca Leal, diz que, infelizmente, não possui nenhum documento que faça prova
da tutela ou curatela, mas afirma tratar-se de pessoa absolutamente incapaz,
vivendo sob seus cuidados.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.
É incabível a dedução com dependente cuja incapacidade física para o trabalho não
restou comprovada por meio de documentos hábeis e idôneos, nos termos da legislação
de regência da matéria.
DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas informadas na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando há fundada dúvida quanto ao desembolso vinculado à
alegada prestação do serviço e a documentação apresentada não dá o devido suporte à
dedução pleiteada.
Cientificada da decisão, em 22/03/2017 (fls. 101), a contribuinte, em 20/04/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 104/108), reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, no sentido da validade e legalidade dos documentos comprobatórios já
apresentados para justificar as despesas de dependente e médicas declaradas, requerendo, ao
final, a nulidade da decisão recorrida e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 109/118.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720957/2011-83

Da glosa em litígio sobre as despesas médicas e com instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependente (R$ 1.655,88) e médicas
(R$ 36.550,00), por ausência de demonstração da relação de dependência e por falta de
comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 87/93) e aliado às informações contidas na autuação (fls. 76/81), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado pela Recorrente o
cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado no art. 73,
caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos em relação às despesas declaradas, para efeito
de confirmá-las.
Ademais, em relação a validade dos recibos para fins de comprovação das
despesas médicas declaradas, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando
com edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da relação de dependência, da efetiva prestação dos
serviços ou dos dispêndios realizados em relação às despesas médicas, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa
das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, neste momento processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou comprovar, por documentação
hábil e consistente a relação de dependência, da qual ela própria reconhece não possuir a tutela ou
curatela da dependente/declarada, ao teor dos arts. 35, VII da Lei no 9.250/95 e 77, § 1o, VII do
RIR/99, aliado ao fato de que sobre as despesas médicas, somente reafirma o valor probante dos
recibos como suficientes para justificar as deduções, não demonstrando os gastos havidos, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações
emitidas pelos prestadores do serviços contratadas, contendo os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720957/2011-83

III do RIR/99, e atestando o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
90/93), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Dedução Indevida de Dependente
A respeito do tema “dedução de dependentes”, faz-se oportuno transcrever,
inicialmente, o inciso III, do art. 35, da Lei no 9.250, de 1995, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
O contribuinte informou em sua Declaração como dependente a Sra. Georgina Augusta
Fonseca Leal, cuja dedução correspondente foi glosada pela fiscalização, uma vez não
ter sido comprovada a tutela ou curatela de incapaz. Defende o contribuinte que,
embora não disponha do instrumento, a relação de dependência deve ser reconhecida
uma vez tratar-se de pessoa absolutamente incapaz, que vive sob seus cuidados.
De fato, relacionado à dependente informada, o contribuinte não traz qualquer
documento tendente a comprovar que a mesma se enquadra na condição prevista
no código 51, o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou
curador.
Desta forma, concluo ser incabível a dedução da dependente informada. Sem reparos,
pois, o Lançamento.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
A fiscalização, na descrição dos fatos da Notificação de Lançamento (fl. 12), motivou a
glosa na falta de comprovação do efetivo pagamento, já que o contribuinte nada
apresentou, não obstante intimado (fls. 16) a apresentar cheques, extratos bancários,
cartões de crédito ou outras informações relacionadas despesas informadas.
Em sua impugnação defende o contribuinte que os recibos já apresentados durante o
procedimento fiscal dão respaldo às deduções e que a legislação não o obriga a
fazer prova do desembolso em dinheiro, conforme ocorrido com as despesas
realizadas e glosadas pela fiscalização.
Em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado constituem
documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que contenham os requisitos
legais (o seu nome, endereço do local da prestação de serviços e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ e a especificação dos pagamentos efetuados).
Contudo, a comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por
profissionais de saúde é, em alguns casos, muito frágil, devendo servir apenas como
ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, podendo a autoridade
fiscal não se satisfazer somente com estes documentos, ainda que formalmente estejam
perfeitos.
Vale dizer que os recibos emitidos por profissionais da área de saúde não constituem
prova cabal do direito à dedução, pois o recibo, em princípio, é uma declaração
particular, com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra
terceiros, como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for
e a critério da fiscalização, comprovar a veracidade do fato através de provas materiais.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco – caso haja intenção de se
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720957/2011-83

beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço,
mesmo quando o pagamento tenha sido em dinheiro, conforme alega.
(...)
Portanto, não tendo o interessado apresentado documentos que comprovassem o efetivo
pagamento de despesas médicas informadas na DAA, mantém-se a glosa.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original